Tribunal: STF
Processo: RE 1278134
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso extraordinário da Sociedade Amigos do Jardim Mediterrâneo (eDOC 20).



    Hamilton Balbo, nas razões dos presentes embargos, aponta omissão da decisão quanto aos honorários sucumbenciais (e DOC 21). 



    A parte embargada apresentou contrarrazões (eDOC 24).



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    In casu, verifico que assiste razão ao Embargante quanto ao vício apontado, visto que não houve pronunciamento sobre os honorários advocatícios.



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 1.024, § 2º, do CPC, acolho os embargos de declaração apenas para acrescentar à parte dispositiva da decisão embargada, a seguinte redação: Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários advocatícios fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022. 



                      Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente